Tribunal: TJDFT
Processo: 0750321-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15).
2. A juntada posterior de comprovante simples não supre a exigência processual, tampouco corrige a irregularidade que levou ao não conhecimento do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15.
3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.